Tribunal: TJMT
Processo: 0002991-17.2015.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002991-17.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual, Obras Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), GOVIC AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.241.343/0001-73 (APELADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO CONDICIONADO A REPASSE DE RECURSOS ESTADUAIS. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Colíder contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial opostos contra a empresa Govic Agropecuária Ltda., mantendo a obrigatoriedade do pagamento decorrente de contrato administrativo firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de o Município condicionar o pagamento do contrato administrativo ao repasse de verbas estaduais previstas em convênio firmado com o Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. O contrato administrativo firmado entre as partes estabelece obrigações diretas do Município perante a empresa contratada, sem qualquer vínculo obrigacional com o Estado de Mato Grosso.
4. A ausência de repasse das verbas estaduais não exime o Município de sua responsabilidade pelo pagamento, sob pena de transferência indevida dos riscos da administração ao contratado.
5. Precedentes dos Tribunais confirmam a inoponibilidade da falta de repasse como justificativa para inadimplência do ente municipal.

6. O recurso da parte apelante não apresenta fundamentos capazes de alterar a sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
"A ausência de repasse de verbas estaduais não exime o Município de sua responsabilidade pelo pagamento decorrente de contrato administrativo firmado com particular, sendo vedada a transferência dos riscos da administração ao contratado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei 8.666/93, arts. 40, XIV, 'a', e 7o, § 2o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1000440-39.2016.8.26.0415; TJMG, Apelação Cível n. 1.0097.15.000986-4/001; TJPR, Apelação Cível n. 0005730-21.2016.8.16.0095.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dra. ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN, nos Embargos à Execução, opostos na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0002046-30.2015.8.11.0009
, ajuizada pela empresa GOVIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou improcedentes os embargos, nos seguintes termos (ID. 246924198):

“
Vistos,

I RELATÓRIO

Trata-se de “
Embargos à execução
” opostos por
Município de Colíder
à “Ação de execução de título extrajudicial (Processo n.o 2046-30.2015.811.0009)” ajuizada pelo
Govic Comercio e Serviços Ltda. - ME
.

Em apertada síntese, aduz o embargante que firmou um convênio com a Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentação Urbano – SETPU, para a Revitalização da Área Central da Avenida Marechal Candido Rondon, sendo que a execução das atividades previstas neste convênio, dar-se-á o valor de R$ 717.954,26, sendo que do montante caberá à SETPU a importância de R$ 600.000,00 e ao embargante, como Contra partilha, o valor de 117.954,26.

Segue alegando que a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana ainda encontra pendente do pagamento da quantia de R$ 200.000,00, e o embargante a importância de R$ 33.701,88.

Pleiteando desse modo a inclusão da Fazenda Pública Estadual, através da Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentação Urbano – SETPU no pólo passivo da ação principal, bem como, a suspensão da aludida execução, pois segundo ele a parte embargada deverá ingressar com ação ordinária de cobrança.

Recebido os embargos à execução sem a atribuição do efeito suspensivo (Id. 71086717 - Pág. 25).

A parte embargada instada à manifestação apresentou impugnação aos embargos à execução, requerendo a improcedência dos presentes embargos, pois alega que a Fazenda Pública Estadual não participou da contratação.

Ambas as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decide-se.

II FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não havendo mais necessidade de produção de provas e considerando que o incidente se encontra em ordem, comportando julgamento imediato, passa-se o seu julgamento.

Narra na exordial que, a embargante firmou um convenio com a Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentação Urbano – SETPU, para a Revitalização da Área Central da Avenida Marechal Candido Rondon, sendo que a execução das atividades previstas neste convênio, dar-se-á o valor de R$ 717.954,26, sendo que do montante caberá à SETPU a importância de R$ 600.000,00 e ao embargante, como Contra partilha, o valor de 117.954,26.

Acostou-se aos autos o título executado na ação principal, sendo ele um Termo de Contrato, entre o Município de Colíder/MT e a empresa Engenharia e Comércio Govic Ltda., para execução de obra no Município de Colíder/MT (contrato n.o 057/2012).

Pois bem.

Inicialmente, consta no aludido contrato de n.o 057/2012 que, o pagamento será realizado pelo Município de Colíder à parte embargada/exequente após a realização das medições que deveriam ser elaboradas mensalmente, sendo contratado o preço global de R$ 717.803,81 (setecentos e dezessete mil oitocentos e três reais e oitenta e um centavos), da qual está pendente de pagamento a importância de R$ 233.551,41 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavo).

Embora tenha constado no referido contrato que os pagamentos seriam efetuados mediante liberação dos recursos pela Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentação Urbana – SETPU, tal condicionante de pagamento é ilegal, por violar os preceitos normativos que cuidam de assegurar aos licitantes o adimplemento pelo Poder contratante, bem como as regras orçamentárias e contratuais aplicáveis.

Frente às firmes prerrogativas da Administração no âmbito das licitações e contratos administrativos, no propósito de acautelar o interesse público, o ordenamento brasileiro cuidou de fixar, em prol dos particulares contratados, mecanismos capazes de assegurar o pagamento tempestivo dos valores ajustados.

Sabe-se que, dentre os motivos determinantes para a elaboração legislativa, foi bastante relevante o histórico de inadimplementos, e atrasos irrazoáveis na quitação dos débitos contratuais pelos entes federativos, o que conduzia a seara de contratações públicas a uma ineficiente insegurança, consequentemente elevando custos aos cofres públicos e afastando potenciais licitantes.

Tanto assim que a Constituição Federal, ao tratar do regime de licitações públicas, tratou de contemplar disposição expressa e cogente nesse desiderato: "as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações" (art. 37, XXI).

A Lei de Licitações prevê, dentre os requisitos obrigatórios para o edital, "prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela" (art. 40, XIV, 'a').

Ao examinar detidamente o caso concreto, tem-se por inafastável a conclusão de que a condição inserta no item 3.3 do contrato firmado entre as partes retira a eficácia normativa dos referidos dispositivos, porquanto submetem o cumprimento da obrigação de pagamento do Município de Colíder a circunstâncias alheias à relação contratual estabelecida entre o ente municipal e a empresa embargada.

Afinal, "são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes" (art. 122 do Código Civil).

A embargada não participou da celebração do convênio entre os entes, não possuindo qualquer ingerência sobre as condições nele avençadas, tampouco o Estado de Mato Grosso participou do processo licitatório e do contrato administrativo afetos à lide.

Sendo assim, a falta ou atraso de repasses pelo Estado ao Município não é condição oponível ao particular contratado por este para a realização de obras nas vias municipais.

Imagine-se que a Prefeitura Municipal venha a descumprir determinadas cláusulas do convênio, ou que o próprio Estado de Mato Grosso, por outros motivos, atrase ou obste a liberação dos recursos. Nesse cenário, a empresa contratada - que, ressalte-se, já concluiu, sem ressalvas, os serviços contratados - permaneceria indefinidamente aguardando o pagamento, sem nenhuma previsão concreta de recebimento da contraprestação devida.

Ora, não é preciso maiores digressões acerca da inadmissibilidade dessa postura administrativa frente aos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência nas contratações públicas, bem como ao próprio art. 40, XIV, 'a', da Lei n. 8.666/93.

Com efeito, “a falta de repasse de verba prevista em convênio entre o Estado e o Município não exime este último de cumprir suas obrigações com o executor da obra contratada. [...] A existência do convênio e dessa 'cláusula condicional' [pagamento após repasse] não impedem o autor de exigir o adimplemento contratual; interpretar de modo contrário representaria prestigiar o 'calote' e o locupletamento ilícito."(Apelação Cível n. 2004.015230-2, rel. Des. Newton Janke, Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 15.02.2007).

"A Lei n. 8.666/93 estabelece, ainda, que a Administração somente poderá lançar o procedimento licitatório quando "houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma" (art. 7o, § 2o, III).

Nesse contexto, restando incontroverso nos autos que a empresa embargante concluiu a parcela dos serviços representada no contrato acostado aos autos, com expresso aceite pelo Município, mostram-se perfectibilizadas as condições legais para a eficácia da obrigação de pagamento do preço.

Assim, reconhece-se a inoponibilidade, à empresa contratada pelo Município, da condição de recebimento prévio das verbas provenientes de convênio celebrado com outro ente federativo (Estado ou União) para promover os pagamentos avençados com o particular, neste sentido são os seguintes precedentes:

CONTRATO ADMINISTRATIVO. Municipalidade de Campos Novos Paulista. Terraplanagem, pavimentação e recapeamento asfáltico.
Conclusão da obra e saldo devedor da contratante demonstrados nos autos. Inadimplemento justificado pela ausência de repasse do Estado de São Paulo. Inadmissibilidade. Convênio entre a Municipalidade e a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo que não produz efeitos na esfera jurídica da contratada. Incabível a denunciação da lide à Fazenda do Estado. Obrigação do Município de efetuar o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença de procedência mantida. Honorários advocatícios arbitrados por equidade. Inadmissibilidade. Verba que deve ser fixada com base no valor da condenação. Recurso do patrono da autora provido para tal fim. Recurso da Municipalidade não provido.
(TJSP, Apelação Cível n. 1000440-39.2016.8.26.0415, rel. Des. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, julgada em 27.11.2017). Negritado.

'APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PRESTAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE REPASSE DO ÓRGÃO CONVENENTE - FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DA EXECUÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO EXCLUSIVAMENTE ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA - RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO ATRIBUÍDA AO ENTE MUNICIPAL - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE EMBARGADA - MANUTENÇÃO DA DISTRIBIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
1. A ausência de repasse de recursos referente a convênio firmado entre o Município de Conceição dos Ouros e a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas não configura fato impeditivo ou extintivo da execução de título extrajudicial movida por sociedade empresária vencedora de licitação realizada pela municipalidade e decorrente de contrato administrativo firmado exclusivamente entre estes, sobretudo se comprovada a prestação de serviços.
2. Se a embargada decaiu de parte mínima do pedido, não há falar em repartição dos ônus sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. [...] (TJMG, Apelação Cível n. 1.0097.15.000986-4/001, rel. Des. Edgard Penna Amorim, 1a Câmara Cível, julgada em 05.12.2018). Negritado.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA. PAVIMENTAÇÃO DE RUA. MUNICÍPIO QUE NÃO REALIZOU O PAGAMENTO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE REALIZADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES (UNIÃO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE QUE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO É DA UNIÃO E DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATO REALIZADO APENAS ENTRE A EMPRESA E O MUNICÍPIO. ENTREGA DA OBRA DENTRO DO PRAZO. CUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS OBRAS. DEVER DO MUNICÍPIO DE REALIZAR O PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL AUTORIZANDO O INADIMPLEMENTO EM CASO DE EVENTUAL CANCELAMENTO DO REPASSE. RESPONSABILIZAÇÃO DA UNIÃO PELO CANCELAMENTO DO REPASSE DAS VERBAS QUE DEVERÁ SER BUSCADA EM AÇÃO PRÓPRIA. [...] RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. (TJPR, Apelação Cível n. 0005730-21.2016.8.16.0095, rel. Des. Luiz Mateus de Lima, 5a Câmara Cível, julgada em 21.02.2018).

Desse modo, é conveniente ressaltar que a ausência do repasse do convênio celebrado entre a municipalidade e o Estado de Mato Grosso não configura óbice à execução do contrato objeto da presente demanda efetivada pela empresa vencedora do procedimento licitatório realizado pela ente municipal, tendo em vista o caráter exclusivo do contrato administrativo firmado entre os contratantes, sem qualquer intervenção do suposto ente público conveniado, sobretudo diante da comprovação de conclusão dos serviços prestados e do cumprimento das formalidades necessárias ao pagamento, como a medição dos serviços e sua análise e aprovação pelo Município.

Não se olvide, por fim, que, não obstante a conclusão das obras, até hoje a empresa contratada não recebeu a parcela discutida, e não há qualquer alegação do Município de que a quantia não é devida, mas apenas que deveria aguardar o repasse da importância oriunda do convênio, mas este não teve repasse de nenhuma importância para o pagamento do contrato, de sorte que não há como aguardar pela solução de algo que não se sabe quando vai acontecer, razão pela qual a improcedência dos presentes embargos é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTES
os Embargos à Execução, consequentemente,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de 10% fixados sobre o valor da causa
.

DELIBERAÇÕES FINAIS

À SECRETARIA para:

1.
INTIMAR
as partes da sentença;

2. Transitada em julgado,
TRASLADAR
cópia desta sentença ao processo principal (autos n. 0002046-30.2015.811.0009)
certificando
a distribuição destes embargos e a conclusão desta sentença;

3. Em seguida,
ARQUIVAR
.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Colíder/MT, datado e assinado digitalmente.

ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN

Juíza de Direit
o”

O MUNICÍPIO DE COLÍDER, em suas razões recursais (ID. 246925153), sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a execução financeira do contrato administrativo firmado com a empresa GOVIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME encontra-se condicionada ao repasse de recursos pela SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA – SETPU, que, por sua vez, não teria efetuado o pagamento da quantia prevista no convênio firmado entre os entes.

Defende, portanto, que a Fazenda Pública Estadual deveria compor o polo passivo da execução, sob pena de imposição indevida de responsabilidade exclusiva ao Município. Requer, assim, a inclusão do Estado de Mato Grosso na relação processual e a suspensão do feito executivo até que haja o repasse das verbas devidas pelo Estado.

A empresa GOVIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME, em contrarrazões (ID. 246925156), sustenta que a sentença deve ser mantida, pois restou incontroverso nos autos que a obra contratada foi integralmente concluída e aceita pelo Município, razão pela qual este deve responder pelo pagamento da dívida, sendo irrelevante eventual ausência de repasse de valores pelo Estado de Mato Grosso.

Defende que a obrigação de pagamento decorre exclusivamente do contrato administrativo firmado com o Município, sem qualquer vínculo jurídico entre a empresa exequente e o Estado de Mato Grosso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público no presente feito (ID. 251986667).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dra. ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN, nos Embargos à Execução, opostos na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0002046-30.2015.8.11.0009, ajuizada pela empresa GOVIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou improcedentes os embargos.

Do exame dos autos, verifica-se que GOVIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra o MUNICÍPIO DE COLÍDER, visando ao recebimento do saldo devedor decorrente do Contrato Administrativo n.o 057/2012, firmado entre as partes para a execução da obra de Revitalização da Área Central da Avenida Marechal Cândido Rondon.

A empresa exequente alegou que cumpriu integralmente sua obrigação contratual, sendo que o ente municipal inadimpliu parte do pagamento acordado, razão pela qual promoveu a execução do valor devido.

O MUNICÍPIO DE COLÍDER, por sua vez, opôs Embargos à Execução, sustentando que a execução financeira do contrato estaria condicionada ao repasse de recursos por parte da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA – SETPU, conforme previsto no Convênio n.o 070/2012, celebrado entre o ente municipal e o Estado de Mato Grosso.

Aduziu, ainda, que o Estado de Mato Grosso não realizou o repasse integral dos valores acordados, havendo pendência no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), razão pela qual requereu a inclusão do ente estadual no polo passivo da ação principal, bem como a suspensão da execução até que o repasse fosse efetuado.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, tendo a empresa exequente apresentado impugnação, na qual sustentou a inoponibilidade da ausência de repasse como argumento para elidir a obrigação do Município, uma vez que o contrato foi celebrado exclusivamente entre as partes, sem qualquer relação jurídica entre a empresa e o Estado de Mato Grosso.

A controvérsia foi submetida a julgamento antecipado, sobreveio então a sentença proferida em 28.07.2024 (ID. 246924198), que julgou improcedentes os Embargos à Execução, dantes transcrita.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de o MUNICÍPIO DE COLÍDER condicionar ou não o pagamento do contrato administrativo firmado com a empresa GOVIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME ao repasse de verbas estaduais previstas em convênio firmado com o Estado de Mato Grosso, terceiro estranho a relação obrigacional firmado pelas partes.

Consigna-se que o débito em si é fato
incontroverso
, já que o município
não
contestou a prestação de serviço
(revitalização da área central da Avenida Marechal Cândido Rondon).

Verifica-se, ademais, que
Contrato n.o
057/2012
, firmado entre as partes, prevê expressamente que
o pagamento dos valores devidos seria realizado pelo ente municipal,
após a realização das medições mensais.

Além disso, conforme pontuou o magistrado de origem,
exigir que ocorra o repasse prévio de valores pelo Estado para realizar os pagamentos à empresa, ou seja, subordinar o cumprimento da obrigação contratual a um evento incerto e alheio à relação estabelecida entre as partes é uma medida que ofende os direitos da contratada. Isso porque não pode a municipalidade penalizar o contratado diante de eventual inadimplência de terceiro.

Além disso, o contrato administrativo n.o 057/2012, firmado entre as partes, não estabelece qualquer previsão de que a empresa contratada
deveria arcar com o risco da ausência de repasse
de verbas pelo Estado.

Logo, a ausência de repasse de verbas estaduais não pode ser oposta ao credor como excludente da obrigação do Município, pois essa justificativa
transfere indevidamente ao contratado os riscos e as dificuldades administrativas
da gestão pública municipal.

Por conseguinte, em atenção à boa-fé, o item 3.3 (ID. 246924187 – Pág. 25) do contrato firmado entre as partes só pode ser interpretado como uma discriminação da origem dos recursos, não como uma condicionante, muito menos como justificativa para o não pagamento.

Impende salientar que a Administração, ao firmar o contrato com a empresa,
assumiu obrigação direta e autônoma
, sendo seu dever garantir o cumprimento integral do ajuste, em atenção ao princípio da confiança, pois o Estado sequer consta como interveniente no referido instrumento contratual.

A responsabilidade pelo pagamento decorre da própria natureza do contrato, e não da fonte orçamentária utilizada pelo ente municipal para adimplir suas obrigações, no caso, as verbas oriundas do convênio.

De forma similar entenderam outros Tribunais, confira-se:

“(...) O Município insiste na tese de que eventual demora no pagamento é imputável ao Estado, que não efetuou a transferência de recursos oportunamente.

Todavia, a ação de cobrança manejada pelo autor não é meio adequado para essa discussão. O que se tem, no caso, é o adimplemento tardio, imputável ao Município, o que eventualmente pode vir a ser discutido numa ação ajuizada pelo ente contra o Estado.

Assim, a indisponibilidade de caixa para arcar com os custos do contrato é imputável ao Município, que celebrou o contrato com o particular
. O que se nota, portanto, é que ainda que haja cláusulas prevendo formas de custeio, o contrato celebrado em nada vincula o Estado de São Paulo, muito menos dele se origina liame entre a empresa e terceiros alheios ao ajuste entabulado (...)”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000098-93.2021.8.26.0369 Monte Aprazível, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 22/05/2023, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2023)

***

“(...) Contudo, em que pese o convênio tenha sido cancelado,
o adimplemento do contrato firmado entre as partes não estava condicionado ao convênio citado.

Embora a Cláusula Segunda tenha ajustado em seu item 2.2 que o pagamento ocorreria conforme a liberação por parte do Ministério do Turismo,
quem se comprometeu ao pagamento perante a empresa contratada foi o Município réu
. Portanto, não pode agora alegar que pelo término do convênio que ELE possuía com Ministério do Turismo deixará de pagar por um serviço que contratou.

Frise-se que a empresa contratada cumpriu estritamente com o acordado no pacto, fazendo jus ao recebimento dos valores contratados
. Aliás, nem mesmo o réu contestou o feito nesse ponto, apenas limitou-se a afirmar que havia perdido o já referido convênio. (...)

Veja-se que, embora o convênio citado tenha sido rescindido unilateralmente pelo Ministério do Turismo, obstando o repasse das verbas com as quais contava a municipalidade para realizar o pagamento,
tal acontecimento não poderia servir de base a justificar a inadimplência de parte do ente público.

As previsões contratuais, conquanto refiram a origem dos valores, não servem de óbice ao direito da apelada em receber a contraprestação financeira pelos serviços prestados
”

(TJ-RS - AC: 70071755516 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 29/03/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2017)

O caso em análise guarda plena identidade com os precedentes mencionados, pois, assim como nos julgados acima, a ausência de repasse de recursos estaduais não exime o Município da obrigação de pagar os serviços efetivamente prestados e aceitos, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Ademais, eventual direito do Município em obter o repasse de valores do Estado de Mato
Grosso deve ser buscado por meio de ação própria
, e não no bojo desta execução.

A tentativa do Município de incluir o Estado no polo passivo da execução é juridicamente inviável, uma vez que o inadimplemento do ente estadual perante o ente municipal não interfere na exigibilidade da obrigação firmada no contrato administrativo celebrado entre a empresa e o Município.

Isso porque os repasses, a serem efetuados pelo ente estadual,
decorrem de uma relação jurídica
diversa da discutida
nestes autos
, no caso o convênio firmado entre os entes públicos.

Frisa-se, por fim, que embora a Administração Pública possua prerrogativas nos contratos administrativos,
essas vantagens
não
podem ser utilizadas de forma desproporcional para lesar o contratado
, especialmente quando a relação jurídica impõe obrigações recíprocas que devem ser observadas com boa-fé.

Nessa conjectura, verifica-se que a r. sentença deve ser mantida em
todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos.

Por consequência,
diante do desprovimento do recurso da parte apelante, admissível a majoração dos honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, majorando os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025